Tribunal: TJPA
Processo: 0003665-11.2001.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003665-11.2001.8.14.0006

RECORRENTE: RONALDO ELITO TEIXEIRA DOS SANTOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DÚBIO PRO SOCIETATE
. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Resta inviável o pleito de impronúncia por insuficiência probatório, quando a materialidade se encontrar inconteste, bem como trazer os autos provas de indícios suficientes da autoria imputada ao Recorrente, exatamente como se verifica no caso sob exame.

2. Ademais, a impronúncia, nesta fase, deve ocorrer de forma cristalina e extreme de dúvida do conjunto probatório, ante a vigência do Princípio do
in dubio pro societate
.

3. Por fim, a existência do elemento subjetivo (
animus necandi
) deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de agosto de 2023.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias
.

Belém/PA, 21 de agosto de 2023

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator
designado apenas para a assinatura do acórdão.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Ronaldo Elito Teixeira dos Santos,
contra a decisão proferida pela Exma. Sra. Fabíola Urbinati Maroja Pinheiro, Juíza de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, que o pronunciou com incurso nas sanções punitivas do art. 121,
caput
, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal brasileiro.

Narra a denúncia
,
à ID 14676605
, que no dia no dia 11/05/2001, por volta de 01h da madrugada, as proximidades Rodovia Mário Covas, Passagem Jader Dias, nº 03, o primeiro denunciado, com a ajuda do segundo denunciado, tentou ceifar a vida da vítima Pedro Paulo da Cunha Seixas, com 16 (dezesseis) golpes de terçado.

Aduz constar dos autos, que a vítima e os denunciados estavam reunidos na casa de um amigo de prenome Alessandro, ingerindo bebida alcoólica, momento em que a vítima mexeu no aparelho gravador de Alessandro. Que Rosinaldo, então, foi tomar as devidas satisfações e, segundo suas próprias declarações, atingiu a cabeça de Pedro Paulo com um aparelho de telefone celular.

Que ato seguinte, a vítima Pedro Paulo, com o intuito de revidar a primeira agressão, de posse de um terçado, golpeou a testa e o braço de Rosinaldo que, vendo o sangue, furioso, apanhou uma faca que carregava em sua cintura e, com a ajuda de seu irmão Ronaldo, o qual segurou a vítima, desferiu 16 (dezesseis) facadas, cuja agressão só cessou com a intervenção das pessoas que estavam no local, mais especificamente da testemunha Joel, que o conduziu até o Pronto Socorro Municipal, em estado grave.

Alega, ainda, a inicial do Órgão Ministerial, segundo as declarações da vítima, esta foi lesionada no braço esquerdo, na perna direita, braço direito, costas e barriga, motivo pelo qual ficou internado por quatro dias.

Por fim, assevera a peça acusatória que a autoria está perfeitamente comprovada pelos depoimentos contidos nos autos, pela confissão dos denunciados, pelas declarações da vítima e pelo auto de apresentação e apreensão de fls. 05.

Em razões recursais
,
à ID 14676787
, pugna a defesa pelo
conhecimento do presente Recurso em Sentido Estrito e, no mérito, o seu provimento, para reformar a sentença de pronúncia, com o fito de que Ronaldo Elito Teixeira dos Santos seja impronunciado, nos termos do art. 414 do CPPB.

Em contrarrazões
,
à ID 14676789
, a RMP de 1º Grau, Dra. Lizete de lima Nascimento, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Em despacho, à ID 14676790
, a douta Juíza
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, o Procurador de Justiça Criminal, Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do Recurso Penal em Sentido Estrito interposto.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

- Da almejada impronúncia

Insurge-se o Recorrente contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121,
caput
, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal brasileiro.

Pacificado está, que a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do Código de Processo Penal Brasileiro, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória,
bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime
, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, vigorante nesta fase processual.

In casu
, verifica-se que a materialidade, segundo se verifica no bojo da decisão atacada –
ID 14676777
, que, aliás, tem fé pública,

resta comprovada na medida em que há provas nos autos de que o crime de tentativa de homicídio ocorreu conforme auto de apreensão do facão usado no crime, corroborado
com as provas orais colhidas, notadamente o depoimento do ofendido.

Por outro lado, não obstante o Recorrente tenha deixado de comparecer em juízo para se defender, em seu depoimento, na fase policial, ele próprio narrou sua versão acerca da empreitada criminosa, na qual não há como livrá-lo, de forma induvidosa, de que não houve a sua participação no delito pelo qual está sendo acusado.

Cumpre destacar, ainda, que os indícios de autoria se encontram suficientemente demonstrados por meio do depoimento prestado, em Juízo, pelo ofendido Pedro Paulo da Cunha Seixas, consoante se verifica do
decisum a quo
,
à ID 14676777
, que, apresentando versão diversa da fase inquisitiva, assim declarou,
verbis
:

“que estavam bebendo na casa de um amigo de prenome Alessandro, onde também estaria hospedado, e a briga começou quando Rosinaldo, conhecido pela vítima como “Neném”, queria que o depoente aumentasse o volume do som, que estava do outro lado da rua, na casa da mãe de Alessandro, tendo-se negado a vítima a atender ao que foi pedido, momento em que começou uma discussão e foi atingido por um terçado por Rosinaldo, enquanto o seu irmão Ronaldo segurava o ofendido.

Acrescentou que estava muito alcoolizado e, sobre as divergências existentes entre o foi dito em sede policial e o dito em juízo, respondeu que o fato deu-se como relatado em juízo, afirmando, ainda, que não desferiu anteriormente golpes de terçado contra Rosinaldo.

Ademais, a vítima ratificou que somente Rosinaldo, vulgo Neném, desferiu contra si dezesseis golpes e, em decorrência das lesões, ficou internado cerca de quatro dias no hospital e, até hoje, sofre com dores no corpo e braço”.

Com efeito, observa-se dos autos que as provas colhidas durante a fase inquisitiva e em Juízo são robustas, demonstrando a veracidade dos fatos descritos na inicial acusatória, subsumindo-se a tipificação imposta na decisão de pronúncia.

Cumpre destacar, ainda, que o Recorrente, embora intimado, não compareceu, em Juízo, para se defender, ou, pelo menos, apresentar a sua versão dos fatos.

Dessa forma, outra alternativa não restou ao Juízo singular, senão pronunciá-lo, cuja conduta deverá ser julgada pelo Tribunal do Júri, por força de preceito Constitucional, onde se dará o exame aprofundado da matéria.

Ademais, depreende-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde a Magistrada
a quo
deu os motivos de seu convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, porém, sem valorá-las subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu sem dúvida no caso em apreço.

Assim sendo, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal.

De outra banda, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu. Somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.

Ante ao exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 21 de agosto de 2023

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator
designado apenas para a assinatura do acórdão.

Belém, 11/09/2023